Tribunal: TJMT
Processo: 1016159-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. “No caso de pedido de remoção desamparado dos requisitos legais, o servidor deve submeter-se ao juízo de discricionariedade, oportunidade e de conveniência da Administração, com prevalência do interesse público em detrimento do interesse privado, que é o caso dos autos.” (N.U 1019118-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020).
2. Decisão mantida, recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016159-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ARRUDA SILVA - CPF: 819.264.641-68 (AGRAVANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), Delegado de Polícia - Diretor do Interior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO A PEDIDO
– INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
-

LIMINAR INDEFERIDA

-
REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES
– DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “No caso de pedido de remoção desamparado dos requisitos legais, o servidor deve submeter-se ao juízo de discricionariedade, oportunidade e de conveniência da Administração, com prevalência do interesse público em detrimento do interesse privado, que é o caso dos autos.” (N.U 1019118-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020).

2
.
Decisão mantida, recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTONIO ARRUDA SILVA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, MM
. Carlos Roberto Barros de Campos,
nos autos do Mandado de Segurança no 1030028-27.2020.811.0041, impetrado em face de suposto ati coator praticado pelo
DIRETOR DO INTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que indeferiu o pedido liminar, consistente na sua imediata remoção de São Félix do Araguaia para o Município de Barra do Garças/MT.

Em sua razões recursais, a parte Agravante relata que é investigador de polícia civil, lotado na cidade de São Félix do Araguaia, e que seu filho, de 04 (quatro) anos, foi diagnosticado com
transtorno do espectro do autismo
, razão pela qual requereu, administrativamente, sua remoção para a cidade de Barra do Garças, a fim de possibilitar o acompanhamento do tratamento médico de seu filho.

Expõe que a cidade em que reside e trabalha, atualmente, não conta com qualquer das especialidades de que o seu filho precisa para se desenvolver adequadamente, de acordo com o diagnóstico médico que recebeu (gastroenterologista, nutrólogo, alergista, imunologista, neuropediatra e fonoaudiólogo).

Indica que atende todos os critérios previstos na legislação, para acompanhamento do tratamento de saúde de seu filho.

Defende que, atualmente, percorre a distância de 869 km, para acompanhar o tratamento do filho, e que, devido a tal distância, esse acompanhamento tem sido, além de inviável, dispendioso, e que, com a remoção, a distância seria reduzida para 2,4 km.

Aduz que a separação de pai e filho, neste caso, sobretudo em razão do diagnóstico do infante, de transtorno do espectro do autismo, causa danos irreparáveis tanto ao pai como ao filho
.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, garantindo a sua remoção para o município de Barra do Garças-MT.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal. [id. 53446967]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 53984591]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo não provimento do recurso. [id. 57983010]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, no presente recurso, MARCOS ANTONIO ARRUDA SILVA visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
que
indeferiu o pedido liminar, consistente na sua imediata remoção de São Félix do Araguaia para o Município de Barra do Garças/MT.

De início, destaco que, em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem o
fumus boni juris
e
periculum in mora
, nos termos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, cediço que a remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).

Por se tratar de um ato discricionário deve ser analisado pela Administração Pública, com base nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

A Lei Estadual no 8.275/2004, em seu artigo 10, ao tratar da remoção a pedido, dispõe que “
o servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração e a existência de vaga
.”.

Desse modo, o supracitado artigo pressupõe a existência de 3 (três) requisitos cumulativos indispensáveis:

“a)
a existência de pedido fundamentado
: a remoção não pode se dar levianamente, por capricho do servidor, pois existentes outras hipóteses de remoção que dispensam motivo específico (v. g. mediante processo seletivo interno, art. 2o, IV);

b)
a existência de vaga
: deve haver observância do lotaciograma institucional, mantendo-se a integridade do esquema distributivo de cargos inerente ao órgão em questão;

c)
o interesse da Administração
: a remoção não pode se dar em prejuízo das atividades do órgão estatal, em respeito à primazia do interesse público sobre o privado.”

Por fim, importante consignar que a remoção a pedido do servidor, além de se sujeitar à existência de vagas, constitui ato discricionário da Administração, sendo, neste último caso, defeso ao Judiciário analisar o mérito administrativo.

De acordo com Bandeira de Mello:

“Em suma: discricionariedade é liberdade dentro da lei, nos limites da norma legal, e pode ser definida como: "A margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal". (Curso de Direito Administrativo. - 19. ed. rev. e atual. até 05.07.2005. - São Paulo : Malheiros Editores, 2005. - p. 403)

No caso em tela, o pedido administrativo de remoção da parte Agravante, servidor público estadual, no cargo de Investigador de polícia, de
São Félix do Araguaia/MT para Barra do Garças/MT, foi inferido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública no dia 04/06/2019, sobre o argumento:

“que esta Diretoria tem sofrido com o déficit de servidores Investigadores lotados no interior do Estado, não sendo esta uma realidade apenas do Polo Regional de Vila Rica, mas de praticamente todos os outros Polos Regionais do interior do Estado, o que dificulta o remanejamento de servidores entre unidades policiais sem que haja qualquer tipo de prejuízo.

(...)

Desta feita, o interesse da Administração Pública é o norte que direciona todos os atos e condutas dos agentes públicos, de modo que, ao surgir qualquer tipo de conflito entre o interesse público e o privado, há que prevalecer o interesse público, isto é aquele que atende uma maior gama de pessoas.

(...)

Diante de todo o exposto, manifesto pelo indeferimento do pedido de remoção do IPC Marcos Antônio Arruda Silva, porquanto não se vislumbra o interesse da Administração Pública na aludida remoção, e o interesse do requerente não pode prevalecer sobre o interesse da Instituição, cuja análise demonstra ser mais conveniente a sua permanência da Delegacia de São Félix do Araguaia...” [id. 34322450 – pág. 02 – autos de origem]

In casu
, em que pese a parte Agravante fundamentar o seu pedido de remoção na necessidade
de acompanhamento do tratamento médico de seu filho (
portador de Transtorno do Espectro Autismo), tenho que tais motivos, por si só, não são aptos a autorizar a pretendida remoção.

Isso porque, não ficou comprovada a imperiosa necessidade da transferência do servidor a demonstrar uma negativa por parte da Administração desarrazoada e desproporcional. Certo que não se cogita de ilegalidade.

O interesse da parte Agravante é relevante e meritório, mas para alcançar a condição de suporte fático de um direito à transferência haveria de vir demonstrada a sua imprescindibilidade e necessidade absoluta, o que não é o caso.

Assim, tendo em vista que a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, limita-se a atividade jurisdicional à aferição da observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

Desse modo, no caso concreto, não se verifica a relevância do fundamento do direito invocado pelo Agravante, primeiro requisito autorizador da medida liminar postulada, considerando que o ato administrativo impugnado mostra-se motivado, centrado no interesse público, o que justifica a sua permanência naquela localidade (São Félix do Araguaia/MT).

Nesse sentido, em situações análogas, eis o entendimento deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL – LEI No 8.275/2004 – EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga (artigo 10 da Lei no 8.275/2004).

A remoção a pedido se submete ao juízo de discricionariedade da Administração Pública, e, tratando-se de Policial Civil, deve-se observar a legislação especial, que dispõe sobre o interesse público para a movimentação do cargo para outro polo.

(N.U 1027629-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 04/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - PEDIDO DE REMOÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão que indefere liminar consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido sujeita-se, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foi devidamente motivado. (TJ-MT - AI: 10015316320198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – MOTIVO DE SAÚDE - NEGATIVA FUNDADA NO DÉFICIT DE EFETIVO E PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO – ARTIGO 51, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 – REQUISITOS CONDICIONANTES INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIO NÃO COMPROVADO PELO ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL – MOTIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INTANGIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INFIRMADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso de pedido de remoção desamparado dos requisitos legais, o servidor deve submeter-se ao juízo de discricionariedade, oportunidade e de conveniência da Administração, com prevalência do interesse público em detrimento do interesse privado, que é o caso dos autos. (N.U 1019118-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020).

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
mostra-se viável a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021